Tribunal: TJMT
Processo: 1021406-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1021406-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANDRO NERIS FELICIO - CPF: 041.873.431-30 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO NERIS FELICIO - CPF: 041.873.431-30 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
COISA JULGADA MATERIAL – PRESCRIÇÃO – AFASTADAS -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As matérias de ordem pública tais como, a prescrição e a decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa, se não houver impugnação
no
momento processual oportuno (STJ

AgInt
no AREsp 2302516/RS).

A
s questões decididas
no
curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa (STJ
AgInt no REsp 1.586.269/MG).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por EVANDRO NERIS FELÍCIO, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por embargos manifestamente protelatórios, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega a existência de coisa julgada material. Aduz a ocorrência de prescrição.
Afirma que ficou demonstrada litigância de má fé.

Requer a reforma da sentença para a extinção do feito sem resolução do mérito pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 172451674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EVANDRO NERIS FELÍCIO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 14/12/2011
, como consta de Boletim de Ocorrência – Várzea Grande/MT (Num. 172446761 – pág. 01/02), Prontuário de Atendimento de Emergência (Num. 172446761 – pág. 03), Histórico Clínico (Num. 172446761 – pág. 04; Num. 172446763) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 172451666).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
existência de coisa julgada material
ao argumento de impossibilidade de alterar termos da decisão que homologou acordo nos autos NU
71527620128110041/TJMT, em que ocorreu o pagamento da indenização pleiteada
(Num. 172446787 – pág. 74).

O juízo singular, da análise do feito, ao rejeitar preliminar de coisa julgada, observa que
a coisa julgada trata-se de matéria de ordem pública, disciplinada no Artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal, contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, até mesmo as matérias de ordem pública, quando não combatidas no momento oportuno estão sujeitas a preclusão consumativa
(Num. 172451667).

Ao caso em tela, verifica-se que a tese que afirma ocorrência do pagamento da indenização em processo anterior, foi sustentada em sede de contestação. O inconformismo foi objeto da apreciação do j
uízo
a quo
por ocasião do despacho saneador (Num. 172451652). Não houve, no entanto, por parte da requerida, manifestação tempestiva contra o mesmo, através da interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

Saliente-se que mesmo as matérias de ordem pública, podem ser atingidas pela preclusão consumativa, ao entendimento da impossibilidade de serem alegadas pelas partes sucessivas vezes ou revistas pelo Juízo, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição.

O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que as questões decididas
no
curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa (STJ
AgInt no REsp 1.586.269/MG). Afastada, portanto, a preliminar de coisa julgada material.

A seguradora apelante defende ocorrência de prescrição. Entende que houve equívoco do juízo singular ao não aplicar o disposto no art. 206, §3o, IX, do Código Civil de 2002.

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelada, impetrou a ação de cobrança em 18/05/2019 (Num. 172446757). Realizou exames na
Avaliação Médica para Fins de Conciliação na data de 24/04/2023, onde obteve
ciência inequívoca de sua invalidez permanente através do Laudo Pericial Judicial emitido pelos peritos judiciais Drs. Hugo Holanda Arruda Souza (CRM/MT 232486) e Diogo de Almeida Diana (CRM – MT 10541), que constatou invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e estrutura pélvica
(Num. 172451666 – pág. 02)
.

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

Ademais, repise-se,
as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa, se não houver impugnação
no
momento processual oportuno (STJ

AgInt
no AREsp 2302516/RS).
Afasto, portanto, a prescrição.

A apelante deseja a condenação da parte apelada à litigância de má fé processual. Quanto ao tema, no entanto, se verifica que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80o, do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se verifica passível de reforma no
decisum.
Mantida em todos os seus termos a sentença singular. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 10% (dez por cento), totalizado
quantum
sucumbencial em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023